Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-16.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-16.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAUCIANO AQUINO DA SILVA - CPF: 876.119.702-59 (EMBARGANTE), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

RAUCIANO AQUINO DA SILVA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAUCIANO AQUINO DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o 0000453-16.2018.8.11.0023 [ID 42855468], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar
arguida e, no mérito,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo ora embargante contra a r. sentença prolatada nos autos da
Ação Penal n.o 453-16.2018.811.0023 – cód. 88650, apenas
para retificar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes e reajustar, por consequência, a sanção final pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal para
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
713 (setecentos e treze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor do dia multa no piso legal.

Nas razões encontradiças no ID 45028450, o embargante sustenta
a existência de
omissão
e
contradição

no v. acórdão combatido, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
não enfrentou satisfatoriamente os fatos e argumentos ventilados pela Defesa
, notadamente no que tange ao depoimento da testemunha
Dianna Coelho de Sousa
a respeito do crime de tráfico de drogas,

e no que concerne à tese de ausência de potencialidade lesiva dos documentos contrafeitos que constituem objeto do
delito tipificado no art. 304 do Código Penal.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 47577950, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão ou contradição no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO DO RÉU –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E ILICITUDE DAS PROVAS DELE DERIVADAS
– IMPROCEDÊNCIA –
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE ATOS INVESTIGATÓRIOS PELA POLÍCIA MILITAR – LEGITIMIDADE DO MONITORAMENTO PRÉVIO PARA CONFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA. –
2.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TÓXICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DA DROGA E DO EXERCÍCIO DA MERCANCIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS
DOS POLICIAIS MILITARES E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
–
3.

RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO
– CABIMENTO – SANÇÃO MAJORADA EM QUANTITATIVO EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – REAJUSTE NECESSÁRIO –
4.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) PARA O CRIME DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO NATURALÍSTICO – CONSUMAÇÃO COM O MERO USO DO DOCUMENTO CONTRAFEITO –
5. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO E DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA –
6.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR: A teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é lícita a execução de atos investigatórios pela Polícia Militar, pois o texto constitucional diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira é conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil. Ademais, a mera realização de campanas e o monitoramento prévio de suspeitos num curto espaço de tempo, como forma de viabilizar a confirmação da situação de flagrância, não se confunde com o exercício da função investigativa propriamente dita, trata-se, na verdade, do estrito cumprimento do dever de polícia ostensiva, voltado para preservação da ordem pública.

2. MÉRITO: Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Dessarte, se os depoimentos dos policiais militares, aliados à
s circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto,
não deixam dúvidas quanto à dedicação do apelante ao comércio ilícito de narcóticos, é inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado na tese negativa de autoria.

3. Embora a avaliação desfavorável dos antecedentes, a variedade e a quantidade de substância proscrita apreendida autorizem o recrudescimento da sanção basilar do apelante, por agregarem maior reprovabilidade ao fato criminoso in concreto, é imperioso o redimensionamento da pena-base para quantitativo inferior, quando verificado que o aumento efetivado pelo magistrado singular é
flagrantemente desproporcional à quantidade e à qualidade dos vetores judiciais negativados.

4. O
delito tipificado no art. 304 do Código Penal consiste em crime formal, cuja consumação se dá com a mera utilização do documento falso, não se exigindo a efetiva obtenção de vantagem indevida ou prejuízo a terceiros. Dessarte, ainda que os agentes policiais conheçam a verdadeira qualificação do agente, havendo a apresentação de documento falso por ele, dá-se por consumado o ilícito, não cabendo falar em crime impossível.

5. Não comprovada a origem lícita do montante apreendido, assim como a propriedade da motocicleta cuja restituição se pretende, é inviável o deferimento do pleito de restituição de bens.

6. Confirmada a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, deve ser mantida prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, para garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva demonstrado pelos registros criminais do condenado.

7. Preliminar Rejeitada. No mérito, parcialmente provido.”
(Disponível no ID 42855475).

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Na espécie, ao contrário do sustentado pelo embargante,
depreende-se
d
a leitura do
decisum
atacado que, tanto o depoimento da testemunha de defesa
Dianna Coelho de Sousa
a respeito da imputação do tráfico de drogas, quanto a tese de ausência de potencialidade lesiva dos documentos contrafeitos que constituem objeto do
delito tipificado no art. 304 do Código Penal, foram devidamente analisados
à luz dos demais elementos probatórios amealhados nos autos, não havendo qualquer omissão ou contradição nesse tocante.

A propósito, pertinente realçar os seguintes excertos do voto Relator,
in litteris
:

“(...) Em sentido oposto, visando desconstituir a versão acusatória, a Defesa discorre que
o imóvel objeto das buscas havia sido alugado por
RAUCIANO
há apenas 30 (trinta) dias e, com
base no interrogatório do acusado e nas declarações da testemunha de defesa
Diana Coelho de Souza
(vizinha do increpado), sustenta a tese de que as drogas possivelmente foram enterradas no quintal da residência pelo antigo inquilino.

Nada obstante o esforço defensivo, examinando o inteiro teor da prova testemunhal produzida em juízo e confrontando-a com as circunstâncias do flagrante e da apreensão do entorpecente,
percebo que a negativa de autoria não se sustenta em face do complexo probatório dos autos,
pois, as peculiaridades fáticas que permeiam o caso concreto, a exemplo da
diversidade
e da
quantidade
de substância entorpecente apreendida, juntamente com
apetrechos comumente associados ao exercício da narcotraficância
, somadas às
informações preliminares
repassadas pela Polícia de Marcelândia/MT e aos
relatos de movimentação atípica na residência
em questão,
não deixam dúvidas quanto à dedicação de
RAUCIANO
ao comércio ilícito de narcóticos.

(...)

Além do mais, não se descura que o ora apelante realmente estava domiciliado na comarca de Peixoto de Azevedo/MT há pouco tempo, de modo que ainda não era conhecido pelos agentes de segurança pública daquele município, porém, conforme noticiado pelo policial militar
Sagin Jose Fiabane
em juízo, a mudança de domicílio havia se dado justamente com o fito de se furtar à responsabilização pelo exercício da narcotraficância no município de Marcelândia/MT, pelo fato apurado na ação penal n.o 2022-22.2017.811.0109, cód. 74448.

Nesse cenário, tenho que os testemunhos dos policiais militares
ouvidos em juízo,

somados aos demais elementos de provas angariados, permitem concluir com segurança
que
as substâncias tóxicas apreendidas pertenciam ao apelante e s
e destinavam à difusão ilícita.

(...)

Com relação ao delito tipificado no art. 304 do Código Penal, a despeito da confissão do apelante quanto à efetiva utilização dos documentos contrafeitos (RG e CNH), a Defesa postula em favor dele a absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 307 do Código Penal, contudo, as razões do inconformismo não merecem prosperar.

A
materialidade
da infração penal se encontra comprovada através dos Laudos Periciais n.o 500.2.09.2018.002849-01 e n.o 500.2.09.2018.002972-01, anexados sob ID 23737958 e ID 23737964, os quais atestam que a Carteira Nacional de Habilitação e o Documento de Identidade (RG) utilizados pelo apelante, grafados em nome de Ricardo Alves de Souza, consistem em
falsos documentos públicos.

(...)

Lado outro, conquanto o apelante sustente que os documentos contrafeitos denotam falsificação grosseira e de fácil constatação, de sorte que não haveria potencialidade lesiva na conduta, não é essa a conclusão que se extrai da análise dos laudos periciais de ID 23737958 e ID 23737964, pois, ao revés disso, as considerações tecidas pelo Perito Criminal Oficial levam a crer que as irregularidades observadas nas peças questionadas dificilmente seriam constatadas por pessoas leigas.

Conclui-se, dessa feita, que a suposta inaptidão dos documentos falsos para o fim de ludibriar terceiros não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos aos autos. (...)”
(Voto, disponível no ID 42855468).

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou contradição no acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que, haja de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
RAUCIANO AQUINO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão e/ou contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020